Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO BRADESCO BERJ S.A., a se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), caso queira, quanto à petição da apelado em ID 35139190. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102